Tribunal: TJSP
Processo: 0000372-11.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000719914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000372-11.2018.8.26.0618, da Comarca de Caçapava, em que é apelante ALEX
SANDRO SANTOS RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso a fim de: a) absolver o apelante da acusação de ter
violado o disposto no artigo 311, caput, do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; b) reduzir as reprimendas
remanescentes para quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de vinte e
dois dias-multa, no piso. Expeça-se mandado de prisão após o trânsito em julgado
em sintonia com a última manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o
tema. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000372-11.2018.8.26.0618 - Caçapava
2
VOTO No 48824
APELAÇÃO No 0000372-11.2018.8.26.0618
APELANTE: ALEX SANDRO SANTOS RAMOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAÇAPAVA
AÇÃO PENAL No 0000372-11.2018.8.26.0618 CONTROLE No 519/2018
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ GUSTAVO DE CAMPOS MACHADO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
ALEX SANDRO SANTOS RAMOS contra a sentença de fls.
174/182, que, na Vara Criminal da Comarca de Caçapava, julgou
procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em regime
prisional inicial fechado, permitido o recurso em liberdade, a pena
de nove anos, seis meses e dez dias de reclusão e a pagar trinta e
nove dias-multa, no piso, por infração ao disposto nos artigos 180,
caput, c.c. 311, ambos do Código Penal, c.c. o artigo 16, caput, da
Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo, em
razão de fatos ocorridos em: a) 20 de março de 2018, por volta das
20h15min, na Rua Benedito Republicano Filho, no 79, Centro, na

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000372-11.2018.8.26.0618 - Caçapava
3
cidade e comarca de Caçapava, quando adquiriu e recebeu, em
proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime,
consistente em um automóvel Hyundai/HB20, placas FLO
9368/Jacareí-SP, cor azul, pertencente à vítima Porto Seguro Cia
de Seguros Gerais; b) data incerta, após adquirir e receber o
veículo furtado, quando adulterou sinal identificador de veículo
automotor; e c) nas circunstâncias temporais e espaciais descritas
acima, quando possuía arma de fogo de uso proibido ou restrito,
consistente em um revólver calibre .44, municiado com cinco
cartuchos íntegros, marca CBC, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Sustenta, em resumo, o apelante,
fragilidade probatória quando ao delito previsto no artigo 311 do
Código Penal, postulando a absolvição. Paralelamente, requer a
substituição da pena carcerária por restritiva de direitos e o
abrandamento do regime prisional (fls. 184/188).
O recurso foi regularmente processado,
manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 210/214).
É o relatório.
A materialidade dos crimes é certa,
emergindo da análise do boletim de ocorrência (fls. 7/9), dos
boletins de ocorrência do crime antecedente (fls. 10/11; 47/48), do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000372-11.2018.8.26.0618 - Caçapava
4
auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), do laudo pericial que
atestou a eficácia da arma de fogo e respectivas munições para a
realização de disparos (fls. 33/35) e daquele que comprovou a
adulteração dos sinais identificadores do veículo (fls. 36/43), bem
como da prova oral.
No que concerne à autoria, na fase
inquisitorial, o réu declarou ter adquirido o veículo de uma pessoa
chamado Marcos, cujos dados qualificativos desconhecia. Informou,
ainda, ter comprado a arma de fogo para a sua proteção, pois
estava sendo ameaçado por integrantes de uma facção criminosa
(fl. 5).
Sob o crivo do contraditório, o acusado
teve a revelia decretada, pois esteve presente no fórum até
instantes antes do início da audiência, mas no momento do
apregoamento não foi encontrado, sendo que não prestou
esclarecimentos nem para a própria defensora (fl. 173).
O policial militar Frederico relatou que
estava realizando patrulhamento de rotina com seu colega de farda,
quando visualizaram o acusado defronte à residência, o qual, ao
perceber a aproximação policial, correu para o interior da casa.
Abordado, nada de ilícito foi localizado. Questionado a respeito da
atitude suspeita, o réu contou que possuía problemas com a justiça.
Foi indagado a respeito do veículo e o acusado admitiu que o bem
era produto de ilícito, pois se tratava de um automóvel “dublê”. O

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000372-11.2018.8.26.0618 - Caçapava
5
recorrente, informou, ainda, que tinha uma arma de fogo guardada
no imóvel, que foi apreendida. Também foi localizada uma quantia
de quatro mil reais cuja procedência o apelante não conseguiu
esclarecer (fl. 3 e depoimento disponível em arquivo digital).
No mesmo sentido, os relatos do policial
militar Jean, ouvido somente na Delegacia (fl. 4).
Pois bem.
Alex
não
se
insurge
contra
a
condenação pelos crimes de receptação e posse de arma de fogo
de uso restrito. E nem poderia ser diferente, já que ele admitiu a
prática dos ilícitos, em consonância com os elementos probatórios
colhidos em Juízo.
O réu contesta apenas a condenação
relativa ao delito do artigo 311, caput, do Código Penal, com razão.
A rigor, não há prova concreta de que o
acusado tenha sido o responsável pela adulteração dos sinais
identificadores do veículo (chasis; número do motor; etiquetas
adesivas e gravações dos vidros).
Com efeito, o acusado admitiu ter
adquirido o veículo “dublê”, mas não confessou ter sido o autor da
adulteração dos sinais identificadores.
Assim, não há prova concreta de que o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000372-11.2018.8.26.0618 - Caçapava
6
recorrente tenha sido o responsável pela alteração dos chassis, da
numeração do motor e das etiquetas e gravações dos vidros.
Remanesce, pois, a possibilidade de o
apelante já ter recebido o veículo com os referidos sinais
identificadores adulterados.
Qualquer afirmação em sentido contrário
decorreria de mera presunção, sem base concreta nos elementos
de convicção presentes nos autos. E como é sabido, o direito penal
não trabalha com conjecturas.
A dúvida, em relação a essa relevante
circunstância, recomenda que Alex seja absolvido, por não ser lícito
presumir, em seu desfavor, que tenha sido o autor da adulteração.
É
sempre
pertinente lembrar que,
remanescendo dúvida, por menor que seja, acerca da efetiva
responsabilidade penal do acusado quanto ao fato que lhe foi
atribuído na denúncia, melhor, mais prudente, que seja proclamada
a sua absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de
inocência, por não se contentar o Direito Penal com meras
probabilidades.
Como observa Guilherme de Souza
Nucci, “A dúvida é um estado comum no espírito humano; a
hesitação pode ser fruto da ponderação e da prudência. De toda
forma, o estado natural do indivíduo, constitucionalmente de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000372-11.2018.8.26.0618 - Caçapava
7
inocência, pode ser alterado em virtude da certeza da culpa,
advinda das provas colhidas no processo. Inexistindo persuasão
íntima razoável, por simples lógica, mantém o status vigente:
inocência” (in “Princípios Constitucionais Penais e Processuais
Penais”, Editora Revista dos Tribunais, 2010, pg. 246).
E segundo a jurisprudência:
“Havendo ao menos dúvida, a absolvição é a
medida adequada, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.”
(Superior Tribunal de Justiça, APn 295/RR,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, j. 17/12/2014, DJe
12/02/2015).
Destarte, Alex deve ser absolvido da
acusação de ter violado o disposto no artigo 311, caput, do Código
Penal, excluindo-se da sua condenação a pena respectiva.
Quantos
às
reprimendas
remanescentes, elas comportam pequena adequação.
As penas-base foram fixadas 1/6 (um
sexto) acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes
(condenação definitiva por tráfico fls. 165/166), perfazendo um
ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa
para a receptação e três anos e seis meses de reclusão e
pagamento de onze dias-multa para a posse de arma de fogo.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000372-11.2018.8.26.0618 - Caçapava
8
Na segunda fase do cálculo, é de rigor o
reconhecimento da confissão, pois além de gerar certeza ao
julgamento, foi utilizada como um dos fundamentos da condenação
e assim deve ser compensada com a reincidência (condenação
definitiva pelo artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro fl. 167),
anotando-se
que
referidas
circunstâncias
são
igualmente
preponderantes, a teor do disposto na Súmula 545 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, ausentes causas de aumento
ou de diminuição, as penas são tornadas definitivas.
Reconhecido o concurso material, as
sanções, somadas, totalizam quatro anos e oito meses de reclusão
e pagamento de vinte e dois dias-multa, no piso.
O regime prisional inicial fechado revela-
se pertinente, em face da periculosidade concreta do agente, que é
portador de maus antecedentes e reincidente, circunstância que
tanto intranquiliza a sociedade, exigindo resposta enérgica, com a
qual não é suficiente, compatível e adequada solução mais branda.
Não se desconhece o teor das Súmulas
718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, mas o caso concreto
revela a total inadequação de regime mais brando, pois o acusado
já foi condenado definitivamente por crimes dolosos e não se
emendou, praticando os delitos de receptação e de posse de arma

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000372-11.2018.8.26.0618 - Caçapava
9
de fogo aqui examinados, que funcionam como molas propulsoras
de outros delitos de maior gravidade.
Pelas mesmas razões e pelo montante
das penas impostas, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso a fim de: a) absolver o apelante da
acusação de ter violado o disposto no artigo 311, caput, do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal; b) reduzir as reprimendas
remanescentes para quatro anos e oito meses de reclusão e
pagamento de vinte e dois dias-multa, no piso. Expeça-se
mandado de prisão após o trânsito em julgado em sintonia
com a última manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre
o tema.
XAVIER DE SOUZA
Relator